Tribunal: TJDFT
Processo: 0700495-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0700495-36.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WEBER GONCALVES SAMPAIO IMPETRANTE: ANA LUCIA GONCALVES PIRES SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Ana Lucia Silva Nascimento em favor de WEBER GOLÇALVES SAMPAIO, condenado definitivamente à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo Juízo da 1a Vara Federal da subseção Judiciária de Araçatuba/SP, o qual foi apontado como autoridade coatora. Narra a impetrante que, no dia 15/8/2019, postulou ao Juízo sentenciante a expedição da guia de recolhimento e o respectivo envio ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, para que o Paciente pudesse iniciar o cumprimento da pena no local onde tem residência fixa e trabalho lícito. Aponta que o pedido foi indeferido pelo Juízo, “sob o fundamento de que somente após a prisão do paciente que poderia ser emitida e enviada a guia de recolhimento para o Distrito Federal.” Esclarece que impetrou habeas corpus perante o TRF da 3a Região atacando o aludido decisum (HC 5021702-28.2019.4.03.0000), contudo a ordem foi denegada, sob o fundamento de que a guia de execução definitiva só poderia ser emitida após o recolhimento do Paciente (id 13611052, p. 47-48). Aduz que, no dia 6/12/2019, a Polícia Federal cumpriu o mandado de prisão expedido em desfavor do Paciente. Em seguida, a autoridade policial requereu ao Juízo da Vara de Execução Penal do Distrito Federal autorização para a transferência do Paciente para o sistema penitenciário do Distrito Federal (id 13611052, p. 50). Sublinha que o Juízo da VEP/TJDFT autorizou, em caráter excepcional e provisório, sobretudo diante da inexistência de vaga, a transferência do Paciente ao CDP (id 13611052, p. 51-52). Destaca que, passo seguinte, o Juízo federal sentenciante solicitou disponibilização de vaga no regime semiaberto, para inserção do Paciente no Sistema Penitenciário do Estado de São Paulo, não obtendo resposta. Reiterou que, antes mesmo de ser recolhido, requereu ao Juízo federal sentenciante a expedição da guia de recolhimento e o respectivo envio para o Distrito Federal para o Paciente não ficasse preso em regime fechado – como se encontra há exatos 28 (vinte e oito dias) – e fosse recambiado para o Estado de São Paulo, “local onde não tem vínculo algum, não tem trabalho e ficara longe da família.” Após ressaltar que o Paciente respondeu ao processo em Brasília/DF, por intermédio de carta precatória, assegura que, em que pese ter lhe sido imposto o regime semiaberto, ele está sendo “mantido em regime fechado ante a inércia estatal em disponibilizar vaga em estabelecimento adequado.” Aduz que o Paciente está submetido a constrangimento ilegal por encontrar-se preso em regime mais gravoso do que lhe foi imposto na sentença condenatória, donde extrai o “fumus boni iuris”. Aponta que o periculum in mora decorre do fato de o paciente estar em regime fechado e junto a presos provisórios, o que lhe traz prejuízos de ordem moral ou psicológica. Vindica, em caráter liminar, a imediata transferência do Paciente para a “prisão albergue domiciliar”. No mérito, a confirmação da medida liminar. Ao apreciar o pedido liminar, em sede de plantão judiciário, o Desembargador do Tribunal Regional Federal (TRF) da 3a Região Mauricio Yukikazu Kato, declinou da competência para a apreciação do writ, por entender que, em verdade, a impetração se volta contra ato praticado por Juiz de Direito do Distrito Federal, e não pelo Juízo da 1a Vara Federal em Araçatuba/SP. É o breve relatório. Decido. Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU (processo 7000015-70.2019.4.03.6107), verifica-se que, no dia 8/1/2020, o Juiz Federal Luiz Augusto Iamassaki Fiorentini, da 1a Vara Federal Criminal de Araçatuba, concedeu prisão domiciliar ao Paciente. Por conseguinte, determinou a expedição, com urgência, de alvará de soltura, e, ainda, deprecou para a Vara Federal de Brasília/DF a execução de atos inerentes a execução penal. Em sequência, o Juiz Federal Diego Câmara, plantonista da Seção Judiciária do Distrito Federal, no dia 10/1/2020, determinou o cumprimento da carta precatória que foi “acompanhada da decisão deferitória de prisão domiciliar e do Alvará de Soltura Clausulado n.o 01/2020.” Da leitura de documentos disponível no Sistema SEEU, constata-se que, no dia 10/1/2020, às 20h52, foi cumprido o alvará de soltura expedido em favor do Paciente. Assim, forçoso reconhecer que o presente writ perdeu seu objeto, não havendo mais interesse no seu prosseguimento. Ante o exposto, julgo PREJUDICADO o writ pela perda superveniente do interesse de agir, com fulcro no art. 659 do CPP. I. Brasília, 20 de janeiro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador